Tribunal: TJMT
Processo: 0007288-35.2018.8.11.0018
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007288-35.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANDERLEI CORREIA BRAGA - CPF: 065.648.229-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO CARLOS FERNANDES DE PRADO - CPF: 034.614.621-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra a sentença que desclassificou a conduta descrita na denúncia para o crime de lesão corporal gravíssima e condenou o apelante à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a perda de visão monocular configura lesão corporal grave ou gravíssima; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada; (iii) determinar se há necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir:

1.

A perda de visão de um dos olhos configura lesão corporal grave, e não gravíssima, pois se trata de debilidade permanente de órgão e não perda do sentido, conforme entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

2.

A exasperação da pena-base foi fundamentada adequadamente, levando em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.

Não há necessidade de prequestionamento, pois os dispositivos legais aplicáveis foram suficientemente enfrentados na fundamentação da sentença.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido para desclassificar o crime de lesão corporal gravíssima para lesão corporal grave, com a redução da pena para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Tese de julgamento: “1. A perda de visão monocular configura lesão corporal grave, e não gravíssima. 2. A exasperação da pena-base deve ser fundamentada de forma objetiva, levando-se em consideração a desproporcionalidade do meio empregado, o contexto de total vulnerabilidade da vítima e as circunstâncias do crime. 3. O prequestionamento não é necessário quando os dispositivos legais são devidamente enfrentados na fundamentação”.

Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 1o, III, e § 2o, III, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: TJMG – APR: 10024111280947001, Rel. Denise Pinho da Costa Val, 06/03/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VANDERLEI CORREIA BRAGA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0007288-35.2018.8.11.0018, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta descrita na denúncia e condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 2o, III, do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que
a perda de visão monocular da vítima caracteriza lesão grave e não gravíssima, o que culmina nas penas do artigo 129, §1o, III, do Código Penal (debilidade permanente de membro, sentido ou função).

Aponta, ainda, ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para desclassificar a conduta de lesão corporal gravíssima para lesão corporal grave, bem como afastar as circunstâncias judiciais valoradas negativamente em seu desfavor (Id. 273862440).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 273862445).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, tão somente para
desclassificar o delito de lesão corporal da modalidade gravíssima (artigo 129, parágrafo 2o, inciso III, do Código Penal) para a modalidade grave
(Id. 283765387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 28/03/2018, por volta das 17h15, na Chácara São Francisco, na Rua Recanto do Mato, Linha dos Barbosas, na cidade de Juara/MT, VANDERLEI CORREIA BRAGA, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou matar a vítima Roberto Carlos Fernandes de Prado, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo apurado, em 28/03/2018, por volta das 12h, VANDERLEI

compareceu à casa de Roberto Carlos e Maria da Luz Oliveira, onde VANDERLEI e Roberto Carlos ingeriram bebida alcoólica do tipo cachaça.

Assim, por volta das 17h15, Roberto Carlos e Maria da Luz Oliveira, que viviam em união estável discutiram por motivos afetos ao relacionamento de ambos, tendo o denunciado observado a discussão e, logo após, deixado o local. VANDERLEI, passados alguns minutos, regressou em posse de um enxadão1, indo ao encontro de Roberto Carlos, dizendo a este “eu vim acertar as contas porque você fica brigando com a dona Maria” e desferindo um golpe com o enxadão contra o rosto de Roberto Carlos, derrubando-o ao solo e causando os ferimentos descritos nos laudos de exame de lesões corporais / exame de corpo de delito complementar n. 2018.102940 PMMT, que resultaram perigo de morte e perda do olho esquerdo (Id. 273862360).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta descrita na denúncia e condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 2o, III, do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão (Id. 273862430).

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação criminal, sustentando, em síntese, a necessidade de desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima para o delito de lesão corporal grave, bem como o devido afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente em seu desfavor na primeira fase da dosimetria da pena (Id. 273862440).

Assiste parcial razão ao apelante.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que
apesar de descrever a lesão como grave na fundamentação, foi aplicada a pena prevista no preceito secundário do § 2o
(Id. 273862440).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, realmente reconheceu ser
de rigor
a desclassificação para o delito de lesão corporal grave, haja vista que conforme a conclusão do laudo de exame de corpo de delito, constatou-se a perda de visão monocular da vítima

(Id. 273862430) (grifos meus).

Contudo, na parte final da sentença, condenou o acusado Vanderlei Correia Braga pela prática do crime previsto no art. 129, § 2o, III, do Código Penal (lesão corporal gravíssima).

Consta nos Laudos de Exames de Lesões Corporais a conclusão de que as lesões no
olho esquerdo
da vítima Roberto Carlos Fernandes de Prado possuíam natureza
grave
(Id. 273862372 – p. 37 e 62).

Em situação análoga, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu pela desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima para o delito de lesão corporal grave. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE OU GRAVE - PERDA DA VISÃO DE UM OLHO - ÓRGÃO DÚPLICE - CONFIGURAÇÃO DE DEBILIDADE PERMANENTE DE UM DOS ÓRGÃOS
.

1. Impossível é a desclassificação da lesão corporal gravíssima para a leve, diante da comprovação de que a conduta consciente do réu causou a perda da visão de um dos olhos da vítima.

2.
Impõe-se a desclassificação da lesão corporal gravíssima para a grave, quando a vítima tem a perda de apenas um dos órgãos dúplice, uma vez que se configura debilidade permanente de órgão e não perda do sentido
.

(TJ-MG - APR: 10024111280947001 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data de Publicação: 16/03/2018) (grifos meus).

Ademais, a própria Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, asseverou que
em se tratando de órgão dúplice, como os olhos, a perda da visão de apenas um deles constitui lesão corporal grave e não gravíssima, considerando que a vítima não perdeu sua visão por completo
(Id. 283765387).

Dessa maneira, faz-se necessária a desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2o, III, do CP) para lesão corporal grave (art. 129, § 1o, III, do CP), razão pela qual, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em observância às diretrizes do art. 59 do Código Penal, hei por bem manter a valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, fundamentada na estrapolação da anormalidade,
já que o réu atingiu a vítima – com uma enxadada na região da face, que por muito pouco não ocasionou a morte dela
e
circunstâncias do crime
,
haja vista que o delito foi praticado no momento em que a vítima estava em total estado de embriaguez, absolutamente indefesa
(Id. 273862430).

Diante da inexistência de critério legal predeterminado para o incremento da pena-base pela valoração negativa de cada circunstância judicial, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu
como razoáveis tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como a de 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos previstos para o tipo
(AgRg no AREsp n. 2.724.353/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025).

No caso em apreço, como foram valorados negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, mostra-se cabível a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma dessas circunstâncias judiciais, devendo ser fixada a pena-base em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica
, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase,
não estão presentes quaisquer causas de aumento e/ou diminuição de pena, devendo tornar-se definitiva a pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Nos termos do art. 33, § 1o, “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para desclassificar o crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2o, III, do CP) para o delito de lesão corporal grave (art. 129, § 1o, do CP), readequando a pena definitiva para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025